Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE. FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE-FEPECS. AFASTAMENTOS MÉDICOS DO RESIDENTE POR PERÍODO SUPERIOR A MIL HORAS. IMPOSITIVA A REPOSIÇÃO DAS AULAS PARA CUMPRIMENTO TOTAL DA CARGA HORÁRIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA BOLSA-RESIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE INDEFERIMENTO DA DILAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROGRAMA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITO ESSENCIAL NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada em sede de apelação em mandado de segurança centra-se na (im)possibilidade de abonar as faltas homologadas por motivo de saúde em programa de bolsa-residência de profissional de saúde, modalidade de ensino de pós-graduação oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (instituição executora) e pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS (instituição formadora).
II. A Portaria n. 493, de 08 de julho de 2020, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que regulamenta os programas de residência médica e de residência em área profissional da saúde, estabelece que o residente tem que concluir integralmente a carga horária prevista para o programa de residência. Ou seja, os afastamentos por licenças/atestados médicos são homologados para justificar as ausências, mas não eximem o residente de cumprir a reposição da carga horária.
III. Desse modo, a exigência da FEPECS para que o profissional de saúde residente cumpra totalmente a carga horária a fim de obter o certificado de conclusão está amparada pelo regulamento aplicado ao programa de residência. Idêntico raciocínio diz respeito à suspensão do pagamento da bolsa-residência em razão dos afastamentos.
IV. O abono das faltas não pode ter o condão de reduzir a carga horária exigida, dada a possibilidade de flexibilização do prazo para cumprimento desse requisito temporal.
V. A ausência de requerimento administrativo prévio, claro e formal de dilação do prazo à reposição das aulas e seus consectários (inviabilizada a decisão administrativa) compromete a concessão da segurança, porque não preenchida a condição essencial, qual seja, a existência de prova pré-constituída.
VI. Não constatada a existência de ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada capaz de ofender direito líquido e certo do apelante/impetrante.
VII. Apelação em mandado de segurança conhecida e desprovida.